Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716248-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDNOLIA DIAS DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto pela Ednolia Dias de Andrade (ID no 26779206), contra decisão desta Relatoria que atribuiu efeito suspensivo ao recurso para permitir a continuidade dos descontos em folha de pagamento (ID no 25852072). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO